Tribunal: TJBA
Processo: 8000660-64.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000660-64.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO APOSTOLO GOMES BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA (PLANSERV). OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TAVI). MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENCARGOS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer, confirmando a tutela de urgência que determinou o custeio de procedimento cirúrgico (TAVI) a beneficiário do PLANSERV. A decisão de primeiro grau também condenou o ente público ao pagamento de multa cominatória (
astreintes
) por atraso no cumprimento da liminar, além de honorários advocatícios sucumbenciais calculados sobre o valor da obrigação de fazer e das
astreintes
. O Apelante pleiteia a exclusão ou redução da multa, a fixação dos honorários por equidade conforme o Tema 1313/STJ e a aplicação da taxa SELIC para atualização do débito.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:
a) O cabimento e a proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) aplicada à Fazenda Pública em razão do descumprimento de ordem judicial que tutela o direito à saúde.
b) O critério para fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público, à luz do Tema Repetitivo nº 1313 do Superior Tribunal de Justiça.
c) O regime de atualização monetária e juros de mora aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública, considerando a sucessão de normas no tempo e o princípio
tempus regit actum
, com análise específica das Emendas Constitucionais nº 113/2021 e nº 136/2025.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória (
astreintes
) é instrumento processual legítimo e aplicável contra a Fazenda Pública, notadamente quando o descumprimento da ordem judicial atenta contra direitos fundamentais como a vida e a saúde. No caso concreto, o atraso de 26 (vinte e seis) dias para o cumprimento de uma determinação judicial de caráter urgente, que visava à realização de procedimento cirúrgico para paciente idoso com risco de morte, justifica a manutenção da penalidade. O valor consolidado em R$ 46.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da inércia estatal e ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em exclusão ou redução.
4. Conforme tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1313, "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa". Tal entendimento decorre da natureza inestimável do proveito econômico obtido, pois o direito à saúde não se incorpora ao patrimônio material do indivíduo. Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar o critério percentual e fixar a verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.
5. A atualização das condenações contra a Fazenda Pública submete-se ao princípio
tempus regit actum
, devendo observar as alterações legislativas e constitucionais pertinentes a cada período. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu, a partir de sua vigência, a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora. A superveniência da Emenda Constitucional nº 136/2025, por sua vez, instituiu novo regime, aplicável prospectivamente a partir de sua promulgação, combinando o IPCA-E como índice de correção e juros de mora de 2% ao ano, com a SELIC como teto. Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença para adequar os encargos de mora a essa sucessão de normas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É devida a aplicação de multa cominatória (
astreintes
) em desfavor da Fazenda Pública, sendo sua manutenção e valor justificados pela recalcitrância no cumprimento de ordem judicial que visa garantir o direito fundamental à saúde e à vida, especialmente diante de quadro clínico de urgência. 2. Nas ações judiciais que visam à tutela do direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1313 do Superior Tribunal de Justiça, afastando-se a aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou proveito econômico. 3. Os encargos de mora incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública observam o princípio
tempus regit actum
, aplicando-se o regime jurídico vigente em cada período de apuração, inclusive as alterações promovidas por emendas constitucionais, como a EC nº 113/2021, que instituiu a taxa SELIC, e a EC nº 136/2025, que estabeleceu novo critério prospectivo."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000660-64.2024.8.05.0109
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada PEDRO APOSTOLO GOMES BRITO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.